Tribunal: TJMT
Processo: 1015807-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015807-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 816.073.931-15 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (AGRAVADO), Juiz da 4a Vara Cível de Rondonópolis - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há interesse recursal da parte em fazer prevalecer a competência do juízo suscitado, se ela própria não aviou recurso cabível a tempo e modo contra a decisão do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Outros, contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Conflito de Competência por si aviado.

Em suas razões, a agravante alega que:

- a situação processual apresentada nos autos da Recuperação Judicial no 1578.34.2013 (processo de origem) é claramente a negação por parte de dois juízes quanto a sua competência, não se trata do deferimento ou indeferimento de uma postulação da parte, são dois atos de ofício, os quais declaram a incompetência, e colidem entre si, o que encaixa perfeitamente na previsão legal de conflito de competência.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão a decisão agravada, com a finalidade de reconhecer não só a adequação do Conflito de Competência, bem como legalmente inafastável interesse e legitimidade das suscitantes para propositura do mesmo, devendo ser retomado o curso do procedimento, com a intimação dos magistrados para manifestação, sendo oportunizado também aos demais interessados e ao Ministério Público apresentar razões, e ao final julgar procedente o conflito, para reconhecer a competência do Juízo de Jaciara -MT para processamento do feito.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, e desta maneira, não conheceu do seu Conflito de Competência.

Pois bem. Adianto que não merece amparo a pretensão.

Na hipótese dos autos, o que se verifica, é que a parte suscitante perdeu o prazo para ofertar contrarrazões nos autos do Agravo de Instrumento no 1013478-75.2023, onde a empresa PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., agravou da decisão prolatada pelo Juízo Suscitado, da 4.a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 0001578-34.2013.8.11.0010, determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara.

Naqueles autos, este Relator, liminarmente determinou que o feito deve continuar tramitando normalmente na mesma serventia cível da 4a Vara de Rondonópolis/MT, cabendo este Juízo dar regular andamento nos autos originários (0001578- 34.2013.8.11.0010), de modo a que este continue a ter prosseguimento, mesmo na pendência do presente agravo de instrumento.

Lado outro, o temor demonstrado pela suscitante é descabido, face a sentença exarada nos autos de origem, onde o Juízo singular, na data de 01.11.2023, concedeu a recuperação judicial à USINA JACIARA S/A e USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA, nos termos dos artigos 59 e 61 da Lei 11.101/2005, sem qualquer irresignação da ora recorrente.

Portanto, o que se extrai das razões deste agravo interno é que o agravante entende perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023